Tribunal: TJMT
Processo: 38461-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601449-6 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80384615520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80384615520198110001
Requerente: FREDERICO BIRCHALL BICUDO
Requerido: TIM S/A
Beneficiário: FREDERICO BIRCHALL BICUDO
Conta Judicial 2300107101759
Valor: R$ 6.667,43 (seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ: 002.181.901-74
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta JOAO PAULO BARRETO TAVARES
CPF/CNPJ Titular Conta 002.181.901-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 6130518 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695615 1/1